Tribunal: STF
Processo: ARE 1365475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. ACERTO.PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO ANTES DA REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 359, DO STF. PROFESSORA APOSENTADA NO ANO DE 2007,QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO, A TEOR DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS E CELETISTAS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 88 E 89 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70 QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA.PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO"



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No casosub oculi, diferentemente do quanto alegado pela Municipalidade, os arts. 88 e 89 da Lei n.º 1.018/1970 não estabeleceram qualquer distinção entre servidores públicos e celetistas, não importando, para o alcance da norma, a natureza do vínculo do servidor com o Município, mas, sim, o preenchimento dos seus requisitos.



    Lado outro, em que pese a aposentadoria da Recorrida ter sido concedida em 20.11.2015, ou seja, após a revogação da Lei Municipal n.º 1.018/70 - que instituiu o Estatuto dos Servidores do Município de Ilhéus- através da Lei nº 3.654/2013, o Juiz primevo constatou que a Requerente já havia preenchido todos os pressupostos para a aposentadoria por tempo de contribuição e serviço, incidindo, por conseguinte, aquele diploma legal, em observância ao princípio do tempus regit actum e o teor da Súmula nº 359, do STF, abaixo transcrita:



    (...)



    Desse modo, inelutável a obrigação do Recorrente, pois devida a complementação ao servidor que tenha se aposentado pelo Regime Geral de Previdência, cujo benefício previdenciário seja inferior aos vencimentos recebidos quando em exercício.



    Noutro giro, não são inconstitucionais osarts. 88 e 89 da Lei Municipal n.º 1.018/70, posto que os mesmos foram recepcionados pela Carta Magna de 1988, e com ela se compatibilizam, porquanto, inexistindo declaração de inconstitucionalidade, a norma continua válida e apta a produzir efeitos no mundo jurídico."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente